Tribunal: TJDFT
Processo: 0012896-38.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0012896-38.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MPDFT em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n.o 2002.01.1.086076-6, que julgou extinto o processo, tendo em vista a satisfação da obrigação. A Procuradoria de Justiça postulou a suspensão do julgamento do presente recurso, em cumprimento à decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Marco Aurélio, na Medida Cautelar n.o 3802 (Id Num. 9319142). Em decisão de Id Num. 9319136, determinei a suspensão da tramitação da Apelação Cível até o julgamento do Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF. Tendo o Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF sido julgado, o MPDFT requereu, em manifestação de Id Num. 38547463, a extinção do processo, com julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto. É o relatório. DECIDO. Os autos foram suspensos em conformidade com a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Marco Aurélio, na Medida Cautelar n.o 3802. O Supremo Tribunal Federal, todavia, em acórdão publicado no dia 14/03/2022, julgou o tema 817 da repercussão geral e reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital n.o 4.969/2021, e, portanto, ratificou o entendimento firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT. Em vista desse fato, com fulcro no art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, DECLARO EXTINTO O FEITO, EM VIRTUDE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Intimem-se. Comunique-se o Juízo recorrido. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as comunicações e cautelas de praxe. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022 17:09:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator